Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.
2. Não conheço da documentação de ID 19374564, 19374565, 19374566, 19374567, 19374568, 19374569, 19374570, porquanto juntada em sede recursal, bem como da argumentação, apenas em recurso inominado, a respeito da legitimidade da cobrança de débitos e da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes, embasadas em eventual contrato firmado entre as partes. Em contestação, a ré/recorrente restringiu-se a afirmar que terceiro de má-fé (fraudador) teria dado causa à negativação do nome do autor/recorrido, o que excluiria sua responsabilidade (ID 19374056 – p. 2/4). Com efeito, a referida tese recursal e os documentos apontados configuram inovação, que não podem ser considerados para a formação do convencimento deste juízo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor equiparado e fornecedor previstos nos artigos 17, 29 e 3o do CDC.
4. Verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em órgão de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 169,55 junto à empresa ré/recorrente (ID 19374027 e 19374028). Nada obstante, não foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança do referido débito, e a consequente negativação do nome do autor/recorrido, sobretudo porque, do documento de ID 19374029, a própria recorrente reconhece a ilegitimidade da cobrança, em face da reclamação feita pelo consumidor, ora recorrido. Por fim, eventual ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de excluir a responsabilidade da ré/recorrente, uma vez que se trata de fortuito interno, inserida no referido risco de sua atividade.
5. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor para R$ 1.500,00.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 1.500,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.